Tribunal: TJES
Processo: 0003322-85.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003322-85.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS e outros

APELADO: MARLENE LOPES DOS SANTOS e outros (23)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. CO-PROPRIEDADE DE INCAPAZ. CAUSA IMPEDITIVA DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado. 2 - Considerando-se que o imóvel que se busca usucapir é de copropriedade de incapaz, não corre o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003322-85.2018.8.08.0038

APELANTES
: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

APELADOS:
GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença (fls. 278-280) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Usucapião, condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Da impugnação à gratuidade de justiça

Os Apelados alegam que os Apelantes não fazem jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária já que são proprietários de uma empresa, não possuem filhos pequenos ou dependentes, sendo toda a renda do comércio destinada unicamente para a própria subsistência.

A simples alegação de que os Apelantes são proprietários de uma empresa, desacompanhada de qualquer elemento de prova que demonstre a possibilidade de custeio das custas processuais, não é suficiente para justificar a revogação da assistência judiciária concedida.

O fato dos Apelantes serem proprietários de uma empresa não conduz necessariamente à conclusão de que auferem renda suficiente para arcar com os custos do processo e as informações constantes na declaração de imposto de renda (fls. 19 a 30) não infirmam a declaração de hipossuficiência.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Em incidente de impugnação à assistência judiciária, que objetiva a revogação de benefício já concedido, compete ao impugnante o ônus de produzir prova capaz de desconstituir a presunção de miserabilidade da declaração de pobreza firmada pelo Impugnado.

In casu
, os Apelados não apresentaram provas concretas e evidentes que demonstrem que os Apelantes não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...] . (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte.
Precedente do STJ. (TJES, Apelação Cível, 064190003976, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 5 - Os elementos dos autos não induzem que a recorrida tenha liquidez necessária para arcar com as custas processuais. 6 Tratando-se a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de incidente processual, descabe condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Apelação nº 24070111760, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151599925, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

[...] 1. Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 048150086626, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

[...]1. É firme o entendimento de que não compete ao assistido/impugnado fazer a prova do seu estado de hipossuficiência econômica, sendo tal ônus atribuído ao impugnante, que tem o dever de produzir prova capaz de demonstrar que aquele possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Rejeitada a Impugnação ao pedido de assistência judiciária. Mantido o benefício da gratuidade da justiça em favor dos apelantes. [...] (TJES, Apelação, 024140305392, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018).

Assim, considerando que os Apelados não apresentaram nenhum elemento de prova que pudesse desconstituir a presunção de verdade da declaração de pobreza, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

DO EXPOSTO
, REJEITO a impugnação apresentada em contrarrazões.

Do mérito

Os Apelantes ajuizaram a presente ação alegando serem os legítimos possuidores do bem imóvel descrito nos autos, com posse exercida há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, motivo pelo qual sustentaram a existência dos pressupostos necessários para a usucapião extraordinária do bem.

O MM Juiz julgou improcedente o pedido ressaltando que:

Os postulantes não lograram demonstrar, nestes autos, a sua posse, exercida de forma continua sobre o imóvel em questão, visto que a requerida Dalva Rodrigues dos Santos é incapaz, ou seja, não ocorre prescrição aquisitiva:

Seguiu-se o presente recurso.

O Código Civil estabelece que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, que prevê o instituto da usucapião extraordinária, a propriedade do imóvel é adquirida por aquele que exerceu a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, pelo prazo de 15 (quinze) anos.

O prazo pode ser reduzido para 10 (dez) anos no caso de ter o Requerente estabelecido no bem sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A doutrina esclarece que:

A usucapião extraordinária caracteriza-se pela maior duração da posse e por dispensar justo título e a boa-fé. Basta que alguém possua, como seu, um bem, durante certo lapso de tempo, para que adquira a propriedade. Seus requisitos resumem-se à posse sem interrupção nem oposição, em certo prazo, desde que possuída a coisa com
animus domini
. (Gomes, Orlando. Direitos Reais. Atualizador Luiz Edson Fachin, 19ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, pág. 192).

A sentença concluiu pela ausência de posse sobre o imóvel, visto que uma de suas herdeiras, Dalva Rodrigues dos Santos, é incapaz e, a teor do disposto no Código Civil:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

A alegação de que o pai do Requerente disse que o imóvel seria todo seu porque já havia feito a doação de uma casa para a sua irmã Dalva Rodrigues dos Santos morar não restou comprovada nos autos.

A prova testemunhal produzida demonstra que o imóvel foi objeto de partilha e nesta restou estabelecido que o mesmo ficou para José Carlos Rodrigues dos Santos (Apelante), Gilberto Rodrigues dos Santos, Everaldo e Dalva Rodrigues dos Santos (incapaz).

Assim, considerando que parte do imóvel pertence a incapaz e contra esta não corre a prescrição aquisitiva, não há necessidade de análise dos demais requisitos legais para a usucapião do imóvel.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. AJUIZAMENTO ENQUANTO VIVO CONDÔMINO INCAPAZ. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LAPSO TEMPORAL. COMODATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. - Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna, de modo conciso, os fundamentos da sentença. -
Em se tratando de imóvel em condomínio pro indiviso, é de se considerar a impossibilidade de curso do prazo da prescrição aquisitiva em relação a coproprietário incapaz, em prejuízo da indivisibilidade da herança. Ainda que divisível o imóvel, a suspensão da prescrição aproveita aos demais coproprietários, com fulcro na disposição do art. 201 do Código Civil
. - A posse decorrente de comodato é precária, proveniente de mera permissão e, portanto, carente de animus domini. - É cometido às partes o dever de expor os fatos conforme a verdade, o que, embora não impeça a reconstrução parcial da narrativa, impede a alteração objetiva dos fatos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.154279-6/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL URBANO - PROPRIEDADE - ÁREA DO IMÓVEL - DIVERGÊNCIA - OPOSIÇÃO - INVASÃO - PROPRIEDADE - PESSOA INCAPAZ - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - FLUÊNCIA DO PRAZO - CAUSA IMPEDITIVA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA.
Figurando pessoa incapaz como proprietária de imóvel, objeto da ação de usucapião, não transcorre o prazo prescricional, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil
. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, tais como a posse mansa, o lapso temporal e o "animus domini", a pretensão de prescrição aquisitiva se revela improcedente. Recurso conhecido, a que se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.263010-3/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO.
INCAPACIDADE DA CO-PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO NÃO FLUI EM DESFAVOR DE INCAPAZ.
ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL
. 1. A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa, acrescida dos demais requisitos legais afetos a cada espécie, fundamentando-se na premissa de que o proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa em favor daquele que, unindo posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade. 2. Falecendo a pessoa em nome da qual registrado o imóvel usucapiendo e existindo herdeiro absolutamente incapaz, o prazo da prescrição aquisitiva que autoriza a aquisição originária do bem via usucapião só se inicia com o fim da incapacidade absoluta, nos moldes da inteligência do art. 198, I, do Código Civil de 2002. 3. Embora a sentença de interdição tenha sido proferida posteriormente ao ato praticado (e questionado), sua natureza é meramente declaratória, apenas reconhecendo uma situação de fato já previamente existente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recursos conhecidos e desprovidos (Acórdão 1167210, 20150610086236APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 460/464)

Ressalto que “
O fato de os apelantes terem supostamente construído moradia no imóvel e realizado benfeitorias não assegura direito de retenção do imóvel, porquanto não houve exercício de posse
” (TJES, Número: 0000814-86.2019.8.08.0021, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 08/04/2022).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Registro que não houve fixação de honorários de sucumbência em razão da ausência de defesa pelos requeridos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.